Tribunal: TJSP
Processo: 1008195-31.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Prestação de serviços (credenciamento e adesão a sistema de recebimento de pagamentos por meio de cartões). Ação de cobrança. Ausência de repasse de valores. Tema incontroverso. Legitimidade passiva ad causam. Solidariedade entre os réus. Precedentes desta Corte.
A corré Global Payments admitiu que presta serviços à corré Direct Fácil, pois realiza a captação, transmissão, processamento e

Ementa:
Prestação de serviços (credenciamento e adesão a sistema de recebimento de pagamentos por meio de cartões). Ação de cobrança. Ausência de repasse de valores. Tema incontroverso. Legitimidade passiva ad causam. Solidariedade entre os réus. Precedentes desta Corte.
A corré Global Payments admitiu que presta serviços à corré Direct Fácil, pois realiza a captação, transmissão, processamento e liquidação financeira das transações realizadas por meio dos cartões dos lojistas que pertencem à base de clientes da Direct Fácil. Ela detém e gerencia o dinheiro decorrente das operações de venda por cartão de débito e crédito pela autora, cabendo à corré Direct Fácil a figura de facilitadora, intermediadora das informações entre a autora e a corré Global Payments. Desse modo, ela ostenta, sim, legitimidade para integrar o polo passivo, vez que participa da cadeia de repasse de valores referentes às transações efetuadas por meio de cartões. Também há pertinência subjetiva no polo passivo, em relação ao banco corréu. Ele participou da cadeia de repasse dos valores referentes às transações realizadas com cartão. É notória, ademais, a relação comercial mantida entre os três integrantes do polo passivo da ação, havendo íntima relação entre eles e, consequentemente, a obtenção conjunta de lucro, cada qual desempenhando o seu papel na cadeia de prestação de serviço. Com efeito, os três réus trabalham em conjunto, disponibilizando mecanismo para que estabelecimentos comerciais recebam valores de clientes através de transações eletrônicas. Ou seja: as empresas e o banco formaram uma parceria para a prestação do serviço. Atua o banco como credenciador de estabelecimentos que aceitam transações com cartão de crédito e débito, obtendo inquestionável vantagem econômica com cada novo credenciamento. Além de fazer parte da cadeia de consumo e de constituir parceria com as corrés, o Banco de Brasília é sócio da empresa Global Payments South América Serviços de Pagamentos Ltda., e juntos constituíram a empresa corré Global Payments. Na qualidade de acionista da corré Global, é corresponsável pelas ações e omissões desta empresa na prestação dos serviços de captação, transmissão, processamento, liquidação financeira das transações dos cartões e repasse dos valores aos lojistas. Assim, há pertinência subjetiva deles à causa. A condenação ao repasse dos valores devidos à autora não comportava maiores divagações, uma vez que a ausência de repasses é tema incontroverso, e a planilha e documentos carreados aos autos pela autora não foram impugnados nem minimamente.

Honorários advocatícios. Manutenção.
Os honorários advocatícios, arbitrados em 15% do montante da condenação, remuneram de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo ilustre patrono da autora, segundo os critérios estabelecidos nos incisos do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. O causídico se mostrou diligente e combativo; e, embora a causa não tenha exigido a abertura da fase instrutória, houve obtenção de substancial proveito econômico a favor de sua constituinte. Ademais, não se deve olvidar de que a condenação foi solidária.
Apelações não providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000618061
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008195-31.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes GLOBAL PAYMENTS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S.A. e
BRB BANCO DE BRASILIA S/A, é apelado COMERCIAL CAF
EIRELLI.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.794
Apelação Cível no 1008195-31.2017.8.26.0011
Comarca de São Paulo Foro Regional de Pinheiros / 3a Vara Cível
Juiz(a): Rosana Moreno Santiso
Apelante(s): BRB Banco de Brasília S/A e Global Payments Serviços de Pagamentos
S/A
Apelado(a)(s): Comercial Caf Eireli
Interessado: Direct Fácil Administradora de Cartões Eireli ME.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (credenciamento e adesão a sistema de
recebimento de pagamentos por meio de cartões). AÇÃO DE
COBRANÇA. AUSÊNCIA
DE
REPASSE
DE
VALORES. TEMA
INCONTROVERSO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. PRECEDENTES DESTA CORTE.
A corré GLOBAL PAYMENTS admitiu que presta serviços à corré
DIRECT FÁCIL, pois realiza a captação, transmissão, processamento e
liquidação financeira das transações realizadas por meio dos cartões
dos lojistas que pertencem à base de clientes da DIRECT FÁCIL. Ela
detém e gerencia o dinheiro decorrente das operações de venda por
cartão de débito e crédito pela autora, cabendo à corré DIRECT FÁCIL a
figura de facilitadora, intermediadora das informações entre a autora e
a corré GLOBAL PAYMENTS. Desse modo, ela ostenta, sim,
legitimidade para integrar o polo passivo, vez que participa da cadeia
de repasse de valores referentes às transações efetuadas por meio de
cartões. Também há pertinência subjetiva no polo passivo, em relação
ao banco corréu. Ele participou da cadeia de repasse dos valores
referentes às transações realizadas com cartão. É notória, ademais, a
relação comercial mantida entre os três integrantes do polo passivo da
ação, havendo íntima relação entre eles e, consequentemente, a
obtenção conjunta de lucro, cada qual desempenhando o seu papel na
cadeia de prestação de serviço. Com efeito, os três réus trabalham em
conjunto, disponibilizando mecanismo para que estabelecimentos
comerciais recebam valores de clientes através de transações
eletrônicas. Ou seja: as empresas e o banco formaram uma parceria
para a prestação do serviço. Atua o banco como credenciador de
estabelecimentos que aceitam transações com cartão de crédito e
débito, obtendo inquestionável vantagem econômica com cada novo
credenciamento. Além de fazer parte da cadeia de consumo e de
constituir parceria com as corrés, o BANCO DE BRASÍLIA é sócio da
empresa GLOBAL PAYMENTS SOUTH AMÉRICA SERVIÇOS DE
PAGAMENTOS LTDA., e juntos constituíram a empresa corré GLOBAL
PAYMENTS. Na qualidade de acionista da corré GLOBAL, é
corresponsável pelas ações e omissões desta empresa na prestação dos
serviços
de
captação,
transmissão,
processamento,
liquidação
financeira das transações dos cartões e repasse dos valores aos lojistas.
Assim, há pertinência subjetiva deles à causa. A condenação ao repasse
dos valores devidos à autora não comportava maiores divagações, uma
vez que a ausência de repasses é tema incontroverso, e a planilha e
documentos carreados aos autos pela autora não foram impugnados
nem minimamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
Os honorários advocatícios, arbitrados em 15% do montante da
condenação, remuneram de forma condigna o trabalho desenvolvido
pelo ilustre patrono da autora, segundo os critérios estabelecidos nos
incisos do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. O causídico se
mostrou diligente e combativo; e, embora a causa não tenha exigido a
abertura da fase instrutória, houve obtenção de substancial proveito
econômico a favor de sua constituinte. Ademais, não se deve olvidar de
que a condenação foi solidária.
Apelações não providas.
Vistos,
1. Trata-se de dois recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença, prolatada às pp. 631/638, que julgou procedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de cobrança que COMERCIAL CAF EIRELI
move em face de GLOBAL PAYMENTS SERVIÇOS DE PAGAMENTO S/A, DIRECT
FÁCIL AMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, para
condenar os réus, solidariamente, ao pagamento à autora dos valores
retidos indevidamente relativos às transações com cartão de crédito e
débito, vencidas e vincendas.
A autora narra na inicial que celebrou com a corré DIRECT
FÁCIL um contrato de credenciamento e adesão a sistema de recebimento de
pagamentos por meio de cartões. Pouco tempo após a contratação a corré
DIRECT FÁCIL passou a atrasar os repasses de valores de algumas operações,
e a fazer apenas depósitos aleatórios. Diz que há um crédito de R$24.871,71
pendente de repasse. Aduz que a corré GLOBAL PAYMENTS é empresa atuante
no setor de soluções de pagamentos eletrônicos e participa do Sistema de
Cartões em conjunto com o corréu BANCO DE BRASÍLIA, na figura de
credenciadora
ou
adquirente,
sendo,
portanto,
responsável
pelo
credenciamento de estabelecimentos comerciais para aceitação de
transações com cartão de crédito, captura, transmissão, processamento e
liquidação financeira das transações realizadas com cartões de crédito e
débito. Por integrarem a mesma cadeia de consumo, os réus devem ser
condenados solidariamente ao almejado pagamento, além dos valores
relacionados a operações vencidas no curso da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Em contestação, a corré GLOBAL PAYMENTS alega que não
ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da lide. As disposições do
Código de Defesa do Consumidor não se aplicam à hipótese em exame. Presta
serviços à corré DIRECT FÁCIL, realizando a captação, transmissão,
processamento e liquidação financeira das transações oriundas dos cartões
utilizados para compras nos estabelecimentos empresariais dos clientes
dela (corré DIRECT FÁCIL). Não pode ser responsabilizada pela propalada
ausência de repasses. Já repassou todos os valores devidos à sua cliente
(corré DIRECT FÁCIL). Não praticou ato ilícito. Não há vínculo jurídico de
direito material com a autora.
De seu turno, a corré DIRECT FÁCIL sustenta que é a corré
GLOBAL PAYMENTS quem vem deixando de repassar os valores recebidos por
força de operações com cartões de crédito e débito realizadas no
estabelecimento empresarial da autora. Não tendo recebido os valores que
lhe deveriam ter sido repassados pela corré GLOBAL PAYMENTS, não os pode
repassar à sua cliente (a autora).
Por sua vez, o corréu BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A assevera que
não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Não há
vínculo jurídico de direito material com a autora. As disposições do Código
de Defesa do Consumidor não se aplicam à hipótese em exame. Não pode ser
responsabilizado pela propalada ausência de repasses. Não praticou ato
ilícito.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) a ausência de repasse dos
valores devidos à autora em virtude das vendas por ela realizadas, no
desenvolvimento de suas atividades comerciais, pagas com cartão de débito
e de crédito, restou incontroversa; (b) ao ser apresentado o sistema de
pagamento aos comerciantes, a fim de lhe emprestar confiabilidade, era
expressamente indicado pela intermediadora, a corré DIRECT FÁCIL, que tal
sistema decorria da parceria firmada entre a GLOBAL PAYMENTS e o BANCO
DE BRASÍLIA, objetivando a atuação no "ramo de credenciamento de
estabelecimentos comerciais para capturar, processar e liquidar transações com cartões
de pagamento"; evidente, portanto, que todos os réus auferiam lucro com a
exploração de tal negócio; (c) em razão de graves desajustes comerciais
ocorridos entre as corrés DIRECT FÁCIL e GLOBAL PAYMENTS, diversos lojistas
ficaram sem receber os valores das vendas realizadas com pagamento
através de cartão de débito e de crédito, pelo sistema por elas fornecido; (d)
ainda que não se verifique relação de consumo entre as partes, em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
dos serviços contratados pela autora se destinarem ao fomento de sua
atividade empresária, trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva; e
(e) restando incontroverso o não repasse dos valores devidos à autora em
virtude das vendas por ela realizadas, e reconhecendo-se se tratar de
hipótese de responsabilidade objetiva pelo risco da atividade
desempenhada por todas as rés, de modo encadeado, resta a condenação de
todas estas, solidariamente, ao pagamento das quantias pleiteadas pela
requerente
sem prejuízo, evidentemente, de buscarem eventual
ressarcimento contra quem de direito em ação própria. Assim, julgou
procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os réus,
solidariamente, ao pagamento à autora dos valores retidos indevidamente
relativos às transações com cartão de crédito e débito, vencidas e
vincendas.
Inconformada, a corré GLOBAL PAYMENTS apela às pp. 1250/1267.
Repisa a mesma antítese já expendida em sua peça de defesa. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Também inconsolado, o corréu BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A
apela às pp. 1288/1296. Aduz, em resumo, que: (a) não deve ser
responsabilizado pelos eventos narrados na inicial; e (b) subsidiariamente,
a verba honorária comporta redução. Pugna pelo provimento do recurso
para reforma da r. sentença.
A autora ofertou contrarrazões (pp. 1310/1348).
Houve oposição ao julgamento do recurso em plenário virtual.
É o relatório do essencial.
2. Os recursos não comportam provimento.
A corré GLOBAL PAYMENTS admitiu que presta serviços à corré
DIRECT FÁCIL, pois realiza a captação, transmissão, processamento e liquidação
financeira das transações realizadas por meio dos cartões dos lojistas que
pertencem à base de clientes da DIRECT FÁCIL. Outrossim, admitiu ter repassado
valores à corré DIRECT FÁCIL até o dia 22/08/2017 (p. 1262). Desse modo, ela
ostenta, sim, legitimidade para integrar o polo passivo, vez que participa da
cadeia de repasse de valores referentes às transações efetuadas por meio de
cartões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Ela detém e gerencia o dinheiro decorrente das operações de
venda por cartão de débito e crédito pela autora, cabendo à corré DIRECT
FÁCIL a figura de facilitadora, intermediadora das informações entre a
autora e a corré GLOBAL PAYMENTS.
A corré DIRECT FÁCIL figura como facilitadora, mediante
intermediação de informações entre a autora e a corré GLOBAL PAYMENTS,
quem gerencia o fluxo de caixa das operações de venda por cartão de
débito e crédito efetivados pela autora. Assim, não se trata de se admitir
participantes da cadeia consumidora, mas de participantes parceiras
comerciais, a autorizar a aplicação da teoria da aparência em favor da
autora.
As divergências havidas entre as corrés não têm o condão de
afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento à autora. Por isso, a
solução da lide dispensa perquirir a respeito do efetivo repasse de valores
pela corré GLOBAL PAYMENTS à corré DIRECT FÁCIL. Ainda que a corré
GLOBAL PAYMENTS insista na hipótese de que a corré DIRECT FÁCIL recebeu
todos os valores, deixando de efetuar a transferência à autora, a
responsabilidade solidária delas não pode ser afastada, pois integram a
cadeia de prestação de serviços, dela auferindo lucro, de modo que devem
assumir os riscos imanentes à sua atividade empresarial. Se ela foi
prejudicada por algum de seus parceiros comerciais, deverá, em tese, e se
lhe aprouver, buscar ressarcimento na via regressiva.
No sentido da responsabilidade solidária da corré GLOBAL
PAYMENTS, em razão da ausência de repasses pela intermediadora DIRECT
FÁCIL, dentre muitos outros: TJSP, Ap. no 1044349-18.2017.8.26.0506, Rel. Des.
ACHILE ALESINA, j. em 29/05/2019; TJSP, Ap. no 1008092-24.2017.8.26.0011, Rel.
Des. SEBASTIÃO FLÁVIO, j. em 27/04/2018; e TJSP, Ap. no 1050841-26.2017.8.26.0506,
Rel. Des. PEDRO KODAMA, j. em 10/12/2019.
Também há pertinência subjetiva no polo passivo, em relação
ao banco corréu. Ele participou da cadeia de repasse dos valores referentes
às transações realizadas com cartão. É notória, ademais, a relação
comercial mantida entre os três integrantes do polo passivo da ação,
havendo íntima relação entre eles e, consequentemente, a obtenção
conjunta de lucro, cada qual desempenhando o seu papel na cadeia de
prestação de serviço.
Com efeito, os três réus trabalham em conjunto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
disponibilizando mecanismo para que estabelecimentos comerciais
recebam valores de clientes através de transações eletrônicas. Ou seja: as
empresas e o banco formaram uma parceria para a prestação do serviço.
Assim, há pertinência subjetiva deles à causa.
Atua o banco como credenciador de estabelecimentos que
aceitam transações com cartão de crédito e débito, obtendo inquestionável
vantagem econômica com cada novo credenciamento.
Além de fazer parte da cadeia de consumo e de constituir
parceria com as corrés, o BANCO DE BRASÍLIA é sócio da empresa GLOBAL
PAYMENTS SOUTH AMÉRICA SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA., e juntos
constituíram a empresa corré GLOBAL PAYMENTS. Na qualidade de acionista
da corré GLOBAL, é corresponsável pelas ações e omissões desta empresa na
prestação dos serviços de captação, transmissão, processamento, liquidação
financeira das transações dos cartões e repasse dos valores aos lojistas.
O exame do “1o Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento e
Adesão de Estabelecimentos ao Sistema Global Payments” (pp. 173/210) revela que
a corré GLOBAL PAYMENTS firmou parceria com o corréu BANCO DE BRASÍLIA,
para realizar a captura, roteamento, transmissão, processamento e
liquidação financeira de transações através de uma Joint-Venture.
Tudo isso faz saltar aos olhos do julgador a legitimidade
passiva ad causam do banco corréu, e sua responsabilidade solidária pelo
pagamento do valor pleiteado pela autora.
No sentido da responsabilidade solidária do corréu BRB BANCO
DE BRASÍLIA S/A, em razão da ausência de repasses pela intermediadora
DIRECT FÁCIL, dentre muitos outros: TJSP, Ap. no 1053305-07.2017.8.26.0576, Rel.
Des. HELIO FARIA, j. em 03/12/2018; TJSP, Ap. no 1050838-55.2017.8.26.0576, Rel.
Des. ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, j. em 03/10/2018; TJSP, Ap.
no 1007862-79.2017.8.26.0011, Rel. Des. ANTÔNIO RIGOLIN, j. em 18/09/2018; e
TJSP, Ap. no 1013451-32.2019.8.26.0577, Rel. Des. HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, j. em 18/02/2020.
Estabelecida a legitimidade dos réus para figurar no polo
passivo da demanda, e a solidariedade existente entre eles, decorrente da
parceria e da integração da cadeia de repasses de atribuições, a condenação
ao repasse dos valores devidos à autora não comportava maiores
divagações, uma vez que a ausência de repasses é tema incontroverso, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
planilha e documentos carreados aos autos pela autora não foram
impugnados nem minimamente.
Tendo a autora afirmado que não recebeu os valores relativos
às vendas realizadas, conforme comprovantes carreados aos autos, ante a
impossibilidade de se exigir dela a produção de prova de fato negativo,
cabia aos réus comprovar o regular adimplemento dos referidos valores.
Sem embargo, desse ônus não se desincumbiram ao contrário, a ausência
de repasses dos valores devidos à autora restou confessada.
Por fim, os honorários advocatícios, arbitrados em 15% do
montante da condenação, remuneram de forma condigna o trabalho
desenvolvido pelo ilustre patrono da autora, segundo os critérios
estabelecidos nos incisos do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. O
causídico se mostrou diligente e combativo; e, embora a causa não tenha
exigido a abertura da fase instrutória, houve obtenção de substancial
proveito econômico a favor de sua constituinte. Ademais, não se deve
olvidar de que a condenação foi solidária.
3. Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios ficam majorados para 20% da mesma base de
cálculo, observando-se que apenas os dois corréus apelantes ficam
responsáveis (solidariamente) pelo valor correspondente à majoração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.